Tribunal: TJMT
Processo: 1010762-93.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010762-93.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (EMBARGADO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATORIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
URV
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para:

“condenar o apelado a proceder à revisão dos vencimentos da parte autora e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração ocorrer em liquidação de sentença por arbitramento, respeitado o limite máximo de 11,98% e possível reestruturação da carreira, que tenha reflexo na pretensão postulada, tudo a ser apurado de acordo com o caso individual de cada servidor,
com incidência da perda observada sobre todas as verbas percebidas pelo requerente no referido período, bem como incidam sobre os valores a receber pela parte autora os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda.

Com relação aos juros e correção monetária, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, em observância ao que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Por fim, os honorários advocatícios deverão ser fixado no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, § 4º do Código de Processo Civil.”

Alega a embargante que o Acórdão é omisso, em analisar a tese da prescrição de fundo de direito, mesmo tendo sido determinado tal fato pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Agravo em Recurso Especial.

Aduz que os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) asseveram, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que a reestruturação remuneratória da carreira é o termo final para a percepção de qualquer vantagem ao servidor público a título de URV, sendo este o marco para a contagem da prescrição quinquenal de fundo de direito.

Salienta que houve afastamento expresso pelo STF da tese de prescrição de trato sucessivo, tendo sido estabelecido como termo inicial do prazo prescricional a restruturação da carreira dos servidores públicos.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja
sanada a omissão
do r. Acórdão que se omitiu em analisar a questão da prescrição de fundo de direito, mesmo tal fato tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Recurso Especial, com a consequente concessão de efeitos infringentes para declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito ou, subsidiariamente, para que esta seja analisada em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da tese da prescrição de trato sucessivo.

Não houve contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão que, por unanimidade, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para:

“condenar o apelado a proceder à revisão dos vencimentos da parte autora e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração ocorrer em liquidação de sentença por arbitramento, respeitado o limite máximo de 11,98% e possível reestruturação da carreira, que tenha reflexo na pretensão postulada, tudo a ser apurado de acordo com o caso individual de cada servidor, com incidência da perda observada sobre todas as verbas percebidas pelo requerente no referido período, bem como incidam sobre os valores a receber pela parte autora os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda.

Com relação aos juros e correção monetária, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, em observância ao que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Por fim, os honorários advocatícios deverão ser fixado no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, § 4º do Código de Processo Civil.”

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que se omitiu em analisar a questão da prescrição de fundo de direito, mesmo tal fato tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Recurso Especial

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto a prescrição de fundo de direito, senão vejamos:

“De início, importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à prescrição do fundo de direito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. (...) Tratando-se de relação de trato sucessivo, o indeferimento do pedido pela Administração é o termo a quo para o cômputo do prazo quinquenal. Não havendo negativa expressa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que nas hipóteses em que a Administração, por omissão, não paga benefícios aos servidores, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas a mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes(...)” (REsp 1793671/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Ademais, sobre a questão a Desa. Maria Aparecida Ribeiro fundamentou cristalinamente, no ED nº 149731/2015: “Em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus a embargada ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não há como se conferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demandará de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença.”

Logo, ainda que haja eventual lei de reestruturação remuneratória da carreira a pretensão deve ser reconhecida, uma vez que deve ser apurado, mediante liquidação de sentença, se a lei incorporou de maneira inequívoca todas a defasagem sobre a remuneração do servidor.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020